Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023261-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAUDICEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 023.998.829-97 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATOS COLACIONADOS AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a Recorrida gravação de áudio, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da gravação.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Laudiceia da Silva Oliveira em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto no do valor de R$ 136,26 (cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), condenando a reclamante às penalidades por litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que a recorrente teria alterado a verdade dos fatos.

Inconformada, a Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual e que a gravação telefônica não comprova a veracidade dos fatos. Ao final, requer que seja o feito extinto sem julgamento do mérito, isentando a Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de litigância de má fé.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que, tanto em impugnação, quanto em sede recursal, a recorrente impugnou o áudio apresentado pela recorrida.

Contudo, a reclamante não postulou em nenhum momento a realização de perícia, entretanto, considerando que ao magistrado cabe sopesar as provas necessárias para o deslinde do feito, não há como fazer vistas grossas quanto à importância de se dirimir as dúvidas que pairam sobre aludido áudio, pois, a própria reclamante questiona, afirmando que a voz contida no áudio pode ser de outra pessoa. Assim, premente o exame pericial para verificar se, no diálogo, está participando a reclamante ou não.

Diante do necessário exame pericial do áudio apresentado pela reclamada, o caminho a seguir é o consequente reconhecimento da incompetência do juízo para o deslinde da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, de ofício, declaro a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente causa e, assim, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, ficando, então, prejudicado a análise do recurso ora em análise.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021